Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-71.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NUNES DA SILVA - CPF: 304.786.261-34 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1009082-71.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

MARCELO NUNES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DE SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-07. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma o Recorrido que é servidor público da Fundação Recorrente, e, em 01.08.2020 foi nomeado para exercer o cargo de Supervisor de Apoio Administrativo, permanecendo em tal cargo até 31/03/2021, quando foi nomeado para exercer o cargo de Supervisor de Recursos Humanos, tendo exercido tal cargo até o dia 31/12/2021. Em 01/01/2022 foi novamente nomeado para o cargo de Supervisor de Recursos Humanos permanecendo em tal cargo até o dia 31/03/2022.

2.

O Recorrente alega que jamais recebeu quaisquer importâncias à título de DGA, requerendo os direitos referente aos períodos de
01/08/2020 a 31/03/2021 (Supervisor de Apoio Administrativo) e 01/04/2021 a 31/03/2022 (Supervisor de Recursos Humanos)
.

3.

Fora proferida
sentença de mérito que julgou procedente
s os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento do adicional de gratificação – DGA-7, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 0.5% a partir da citação.

4.

No caso, tem-se que a redação da Lei Complementar nº 319/2008 disciplina as funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT, confirmando que a função de Supervisor dá direito ao recebimento do DGA-7.

5.

No presente caso, já existe Lei Complementar estadual que regulamenta o direito ao pagamento de DGA relativa à função gratificada exercida pelo servidor da UNEMAT, não estando a parte autora em busca de aumento de seus vencimentos através do Poder Judiciário, e sim, da aplicação da lei vigente.

6.

Em não se tratando de pedido de aumento da remuneração do autor ou de incorporação da função gratificada, não há se falar em afronta a Súmula vinculante 37 do STF, uma vez que o autor requer somente o recebimento da função gratificada durante o período que a exerceu, estando o pagamento dessa verba já amparado por lei.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023